Tribunal: STF
Processo: ARE 1384208
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Acre:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. FASE DO INQUÉRITO. DISPENSABILIDADE. NÃO ATINGE VALIDADE DO ATO. CIÊNCIA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS. COMUNICAÇÃO A DEFENSORIA PÚBLICA. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. INTERROGATÓRIO JUDICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL. MERA IRREGULARIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DE PLENA APTIDÃO DA INICIAL. TESE APÓS SUPERADA. JUNTADA DE LAUDO PERICIAL APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE. NÃO ARMA OCORRÊNCIA. ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO BALÍSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 e 156, CAPUT, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS DE SUBTRAIR. ART. 155 DO CPP. ELEMENTOS ADVINDOS DURANTE DO INQUÉRITO POLICIAL RATIFICADOS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ART. 156 DO CPP. REGRA DE JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO FATO. CONJUNTO PROBATÓRIO EFICAZ. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E LESIVIDADE RELEVANTE NO PATRIMÔNIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROVABILIDADE. NÃO ABANDONO DO ANIMUS INICIAL DE FORMA VOLUNTÁRIA. COAGIDO A INTERRUPÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONFIGURAÇÃO DE TENTATIVA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EFICIÊNCIA E FOTOGRAFIA DO BÉLICO. INCONSISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO PARA FURTO. IMPRATICABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PEDIDOS PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DO FATO E MENOR DE 70 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE NA TOTALIDADE. QUANTUM JUSTO E PROPORCIONAL. CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUZIDA CONFORME QUANTIDADE DE VÍTIMAS. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIME. INUTILIDADE. LAPSO TEMPORAL PARA ALTERAÇÃO DE REGIME NÃO ATINGIDO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INACEITABILIDADE. BEM USADO PARA COMETIMENTO DE CRIME.



    1. A eventual ausência de advogado na ocasião do interrogatório, perante a Autoridade Policial, não atinge a validade do ato, haja vista ser dispensável por se tratar de peça meramente informativa e que deverá ser novamente realizada judicialmente, sob o crivo do contraditório.



    2. O oferecimento da denúncia fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não acarreta nulidade que prejudique a validade do processo.



    3. Após a prolação de sentença não tem mais sentido analisar a eventual inépcia da denúncia, vez que houve um pronunciamento sobre o mérito o que demonstra a plena aptidão da inicial.



    4. O laudo pericial, ainda que fosse juntado antes das derradeiras alegações, não teria o condão de evitar a condenação do Apelado, vez que as demais provas produzidas em sede policial e em contraditório judicial foram suficientes para sustentar o édito condenatório.



    5. Segundo entendimento das Cortes Superiores, não há, no processo penal, declaração de nulidade de um ato processual, ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido efetivo prejuízo às partes.



    6. Demonstradas autoria e materialidade do delito, com ênfase nas declarações da vítima, corroboradas com as provas carreadas aos autos, não há que se falar em absolvição.



    7. Inviável a aplicação do Princípio da Insignificância em crimes contra o patrimônio, cometidos com violência e grave ameaça à pessoa.



    8. Não se reconhece o instituto da desistência voluntária quando o agente não abandonou voluntariamente o animus inicial, mas foi forçado à interrupção do iter criminis.



    9. Para o reconhecimento da majorante referente ao emprego de arma de fogo é prescindível a apreensão do artefato, se a conduta delituosa pode ser provada por outros meios.



    10. Para se fixar o percentual da causa de diminuição de pena relativa à tentativa, deve ser analisado o iter criminis percorrido pelo agente.



    11. De acordo com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o parâmetro para fixação do quantum do aumento de pena, decorrente do concurso formal, é o número de infrações praticadas, dentro do intervalo legal previsto no art. 70 do Código Penal.



    12. Não se realiza detração penal quando ainda não se atingiu o lapso temporal que autoriza a alteração do regime imposto na sentença.



    13. A existência de indícios da utilização do bem na prática de crime impede a sua restituição (art. 118 do Código de Processo Penal).



    14. Apelo conhecido e parcialmente provido” (fls. 1-4, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Em extensa e confusa petição, o agravante sustenta que a ação penal deveria ser anulada, porque o Ministério Público do Acre não teria observado o disposto no art. 46 do Código de Processo Penal e oferecido a denúncia após o prazo de cinco dias estabelecido na norma.



    Argumenta ser a denúncia inepta, pois “o órgão acusador, Ministério Público do Estado do Acre, não descreveu precisa e detalhadamente a imputação que faz ao réu na peça exordial, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal” (fl. 13, e-doc. 14).



    Aponta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porque, ao ser interrogado no inquérito policial, “respondeu as perguntas do delegado sem a presença de um defensor público ou de advogado constituído” (fl. 15, e-doc. 14).



    Defende a necessidade de restituição “da moto HONDA/CG 160 FAN DE COR PRETA E PLACA NXR 3523 COM CHAVE E CAPACETE, conforme comprovante de propriedade já apresentada ao juízo processante e corte estadual, entretanto, até a presente data, aquele juízo de piso não deliberou quanto ao pedido de fls.628/632” (sic, fl. 17, e-doc. 14).



    Ressalta que “o Ministério Público do Estado do Acre apresentou o Laudo Pericial após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, realizada em 10.07.2020, bem como após as alegações finais por memoriais apresentada pela defesa em 13.07.2020 (fls.540/582). Excelência, todas as provas válidas foram produzidas até a data da referida audiência de instrução e julgamento em 10.07.2020 e o Ministério Público/AC não requereu diligências durante suas alegações finais orais, naquela ocasião, conforme determina a legislação processual penal” (fl. 20, e-doc. 14).



    Assinala ausentes nos autos “elementos necessários para a comprovação da autoria do delito” (fl. 21, e-doc. 14).



    Pleiteia a exclusão da causa de aumento prevista no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal ou a desclassificação para o crime de furto, pois “a majorante contida na denúncia (ARMA DE FOGO) NÃO foi colacionada aos autos através de fotos e PRINCIPALMENTE AUSÊNCIA DE PERÍCIA CAPAZ DE ASSEGURAR QUE SE TRATAVA DE UMA ARMA DE FOGO capaz de atestar o seu poder de letalidade (art. 175 do CPP). Ausência de laudo de exame de eficiência em arma DENTRO DO PRAZO LEGAL” (sic, fls. 26-27, e-doc. 14).



    Sustenta cabível a aplicação do princípio da insignificância, porque “todos os objetos fruto do suposto roubo foram integralmente restituídos às vítimas” (fl. 29, e-doc. 14).



    Alega “a inexistência do dolo na conduta do Acusado, o qual não incorreu no tipo descrito pelo Parquet no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal” (fl. 30, e-doc. 14).



    Requer a detração do tempo de prisão preventiva e o reconhecimento da “atenuante da confissão em eventual sentença penal condenatória na fase de dosimetria” (fl. 34, e-doc. 14).



    Assevera contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela pretensa ausência de fundamentação na dosimetria da pena.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 16).



    No agravo, o agravante reafirma os argumentos do recurso extraordinário.



    Enfatiza que “não houve simples menção de artigos muito menos de argumentação genérica, o recurso extraordinário atendeu a todos os requisitos para a sua admissibilidade. Houve o devido esgotamento das vias recursais ordinárias e apresentação de preliminares de repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 16).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravo não pode ter seguimento porque o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada, o quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam todos os fundamentos da decisão agravada. Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, torna incognoscível o agravo interno. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/6/2015. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.375.021-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.352.407-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.677-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    6. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. Como afirmado na decisão agravada, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.126.439-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA E ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.356.311-AgR, de minha relatoria, DJe 10.2.2022).



    8. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora